Tribunal: STJ
Processo: 1015658-89.2022.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927449 - MT (2025/0161660-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVANTE
: TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MILENA PIRAGINE - MS017018A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamento da
decisão de admissibilidade: i) ausência de afronta ao art. 1022 do CPC; ii)
consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ); iii) necessidade de
reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 95a9d222-81f6-4854-8757-c0f4df3bfba4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927449 - MT (2025/0161660-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVANTE
: TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MILENA PIRAGINE - MS017018A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamento da
decisão de admissibilidade: i) ausência de afronta ao art. 1022 do CPC; ii)
consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ); iii) necessidade de
reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA
JUNIOR e outro contra decisão, proferida pelo Ministro Presidente, que não
conheceu do agravo em recurso especial que interpuseram.
monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA em face dos
Ação:
agravantes.
julgou procedente o pedido para converter o mandado inicial
Sentença:
em mandado executivo.
: negou provimento à apelação interposta pelos agravantes, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA50564449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:05:24
Código de Controle do Documento: 4d441934-1959-4708-8727-64855e19de9e

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
PRELIMINARES – INÉPCIA – REJEITADA – DOCUMENTO ORIGINAL –
DESNECESSIDADE – ART. 425, VI, CPC – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
PERCENTUAL HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANTIDO – DENTRO DA PREVISÃO
LEGAL – OBSERVADOS OS CRITÉRIOS NORTEADORES – CONDIZENTE COM O
TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
A verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo
de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa,
assim como o trabalho realizado pelo advogado. (e-STJ fl. 206)

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pelos agravantes devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
alegam, em síntese, que seu recurso especial preencheu
Agravo interno:
os requisitos de admissibilidade exigidos, asseverando ainda, que rebateram todos
os fundamentos da decisão denegatória de processamento do recurso.
Sustentam que "a aplicação da jurisprudência voltada à execução de
sentença coletiva, como expressa na Súmula 83/STJ, revela-se inadequada e
descontextualizada para a hipótese dos autos."
Afirmam que "a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ foi demonstrada nas
razões do Recurso Especial e, ainda, nos fundamentos do AResp e são essenciais
para que este Colendo Tribunal corrija os equívocos processuais cometidos em
desfavor do Recorrente, reformando a decisão recorrida."
Requerem, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
Pugna, a parte agravada, pela aplicação da multa do art. 1.021, § 4o do
CPC.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu
do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 21-E, inciso, V, do RISTJ,
ante a ausência de impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida pelo TJ/MT:
i) ausência de afronta ao art. 1022 do CPC;
ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ);
Documento eletrônico VDA50564449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:05:24
Código de Controle do Documento: 4d441934-1959-4708-8727-64855e19de9e

iii) necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ).

- Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do art. 1.022 do CPC,
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe de
.
7/12/2023
4/5/2022

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou o
fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão recorrido
diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou
distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida
neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento
do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
Documento eletrônico VDA50564449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:05:24
Código de Controle do Documento: 4d441934-1959-4708-8727-64855e19de9e

no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/22

- Da multa do art. 1.021, § 4o do CPC
No tocante à multa estabelecida no § 4o do art. 1.021 do CPC, a Segunda
Seção deste STJ, definiu quando do julgamento do AgInt no ERESP 1.120.356/RS,
que sua aplicação "pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória"
(AgInt nos EREsp 1120356/RS, 2a Seção, DJe de
).
29/08/2016
Note-se que a multa somente será fixada caso "o agravo interno for
declarado manifestamente inadmissível", o que não se verificou na presente
hipótese, tendo em vista que a parte agravante apenas exerceu seu direito
constitucional de ampla defesa ao impugnar a decisão monocrática através da
interposição de regular agravo interno, no qual buscou demonstrar a inaplicação
dos óbices apontados na decisão recorrida, em que pese não ter logrado êxito.
Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA50564449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:05:24
Código de Controle do Documento: 4d441934-1959-4708-8727-64855e19de9e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.927.449 / MT
Número Registro: 2025/0161660-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10156588920228110003
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVANTE : TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MILENA PIRAGINE - MS017018A
MILENA PIRAGINE - MT017210A
EMERSON CASTRO CORREIA - MT031968A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVANTE : TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
Documento eletrônico VDA51386116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:02
Código de Controle do Documento: 92765add-4027-4a03-923d-5168bced7dc1

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MILENA PIRAGINE - MS017018A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:02
Código de Controle do Documento: 92765add-4027-4a03-923d-5168bced7dc1